Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. DANOS MORAIS. VALOR PROPROCIONAL.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. 3.1 Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes.
4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. No caso dos autos, a quantia fixada na segunda fase da dosimetria deve ser reduzida, uma vez que a sentença não observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.